Tribunal: TJPA
Processo: 0820109-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820109-93.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONSUMO AFASTADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova são suficientes para comprovar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida descaracteriza o tráfico e permite a aplicação do Tema 506 do STF quanto à presunção de consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria se demonstra pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram a fuga do acusado, a apreensão da droga fracionada e a confissão de que a destinava à venda.

4. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, não havendo indícios de parcialidade ou contradição, incumbindo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5. A versão defensiva de consumo próprio e de suposta forja policial não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova, revelando-se isolada e inverossímil.

6. A quantidade reduzida de droga não basta, por si só, para descaracterizar o tráfico, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto, em especial a apreensão de droga fracionada em porções típicas de comercialização.

7. O Tema 506 do STF reconhece presunção relativa de consumo quando a apreensão não ultrapassa 40g de maconha, mas admite afastamento dessa presunção diante de outros elementos indicativos de traficância, como verificado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório e sem indícios de parcialidade. 2. A quantidade de droga apreendida não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico quando outros elementos probatórios evidenciam destinação mercantil.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.05.2025; TJSP, ApCrim nº 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Henrique Braga dos Reis apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 21350275).

O apelante postula pela absolvição sob o argumento de insuficiência de prova da autoria delitiva, ressaltando a quantidade diminuta de droga apreendida e a ausência de justa causa para a persecução penal, diante da superveniência do Tema 506 do STF (ID 21350281).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21350286), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24681897).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, e que objetiva sua absolvição por alegada insuficiência de prova da autoria delitiva, ressaindo a atipicidade da conduta diante da quantidade de entorpecente apreendido.

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 21350204, pág. 10), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2023.01.004368-QUI (ID 21350237), que atestou que o material encontrado com o apelante se tratava de 15 porções da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sendo 12 envoltas em papel alumínio e 3 em plástico incolor, pesando, no total, 17,5 gramas.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme sintetizado a seguir:

A testemunha
Aurélio Mendonça Tavares
, Policial Militar, relatou em juízo que estavam em rondas pelo bairro da terra firme; que o réu ao avistar a viatura correu; que ao realizarem a abordagem, foi encontrada uma quantidade do entorpecente maconha; que o acusado estava sozinho; que a droga estava na cueca e foi o patrulheiro que fez a revista; que a droga estava pronta para venda; distribuídas em várias petecas; que não recorda se ele estava com algum dinheiro; que o réu confessou que a droga era dele e que estava vendendo. (ID 21350266, mídia audiovisual, 02:02min).

A testemunha
Bruno Fabiano Rodrigues Araújo
, Policial Militar, em juízo, afirmou que estavam em ronda na terra firme, ao adentrarem em uma a rua, o réu se evadiu; que conseguiram alcançá-lo e na busca encontraram entorpecente com ele; que a droga apreendida era maconha; que o réu confessou que vendia a droga no local e não falou por quanto vendia; que após chegaram alguns familiares do acusado, portanto a abordagem ocorreu próximo a sua residência; que o réu não assumiu que era consumidor. (ID 21350266, mídia audiovisual, 05:55min).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Convém ressaltar que a versão apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir o valor probatório do depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo oportuno ressaltar que a defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova apta corroborar a versão narrada pelo acusado.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

De mais a mais, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 904.245/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.6.2024).

Sob outro ângulo, “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,
AgRg no HC n. 972.646/SP
,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025), como na espécie, em que a forma de acondicionamento da droga, fracionada em pequenas porções, típicas da destinação a mercancia, indicam a prática da traficância.

Nesse contexto, “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o C. Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a C. Corte esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024), de maneira que inexiste margem para o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.

Destarte, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da instrução probatória, tampouco subsiste a alegada ausência de elementos suficientes à condenação, motivo pelo qual os argumentos defensivos devem ser integralmente afastados.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026